Tribunal: CARF
Processo: 11634.720583/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720583/2014-62
ACÓRDÃO
2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. FUJARRA COMERCIO DE CARNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720583/2014-62
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 128/130), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 107/111),
consubstanciada no Acórdão no 06-53.753 - 5a Turma da DRJ/CTA, de 04/12/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO FISCAL. FATO IMPEDITIVO
INEXISTENTE.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do
Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário e seus
consectários legais, que é procedimento plenamente vinculado e obrigatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 31/36) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 26/11/2014 (e-fl. 89, 92), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

O processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
autuada, é constituído pelos Autos de Infração (AI), consolidados em 14/11/2014,
a seguir descritos:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720583/2014-62
3

• 1.1. DEBCAD no 51.051.038-8, no montante consolidado de R$
359.964,58, referente às contribuições previdenciárias (contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho), devidas e não recolhidas à Seguridade Social, incidentes sobre valores
pagos, devidos ou creditados aos segurados que lhe prestaram serviços no
período de 01/2010 a 12/2013, inclusive o décimo terceiro salário;

• 1.2. DEBCAD no 51.051.039-6, no montante consolidado de R$ 90.139,81,
referente às contribuições devidas a Outras Entidades ou Fundos, denominados
Terceiros, incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados aos seus
segurados empregados no período de 01/2010 a 12/2013, inclusive o décimo
terceiro salário.

O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:

1. Os AI foram lavrados em decorrência da autuada ter sido excluída do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), doravante
Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 057, de
08 de Maio de 2014, com efeitos a partir de 01/01/2010.

2. A impugnação à exclusão ao Simples Nacional (Processo Administrativo
10930.720942/2014-74) encontrava-se pendente de julgamento junto à DRJ/FOR.

3. A base de cálculo das contribuições apuradas nos presentes AI foi dada
com base nos valores declarados nas GFIPs, com o status exportada, transmitidas
anteriormente ao início da ação fiscal, 20/10/2014, para as competências de
01/2010 a 13/2013.
Hodiernamente, consta, inclusive em informe de consulta pública do CARF ou do
Comprot, que o Processo Administrativo no 10930.720942/2014-74, relativo a exclusão do Simples
Nacional, na forma do Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 057, de 08 de Maio de 2014, com
efeitos a partir de 01/01/2010, foi mantida em decisão terminativa do contencioso administrativo.
A última decisão foi do CARF, na forma do Acórdão no 1201-002.507, de 20/09/2018, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte e assentou tese
segundo a qual: “Constatada hipótese legal de exclusão do Simples Nacional, cuja ocorrência não
foi afastada pela defesa, mantém-se a exclusão regularmente formalizada pela autoridade
competente”.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 97/99), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720583/2014-62
4
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada dos lançamentos em 26/11/2014 (f. 92), a autuada apresentou
a impugnação, em 18/12/2014, entendida como tempestiva pelo órgão
preparador (fl. 104) e alegando, em síntese, que:

1. Não procede a sua exclusão do Simples Nacional sob a alegação de ter
causado embaraço à fiscalização (o ADE foi emitido com base nos incisos II e VIII
do art. 29 da LC 123/2006)1, o que está devidamente demonstrado na
impugnação apresentada em face desse ADE no bojo do processo administrativo
no
10930.720942/2014-74,
pendente
de
julgamento
na
1a
instância
administrativa (DRJ/FOR).

2. Aduz que não ofereceu qualquer embaraço à fiscalização e por
conseguinte são nulos os presentes AI.

3. Ainda, com base no §3o do art. 75 da Resolução no 94/2011 do Comitê
Gestor do Simples Nacional, alega que a efetividade do ato de exclusão do
Simples Nacional impugnado depende de decisão definitiva contrária ao
contribuinte. Destarte, deverá ser suspensa a exigibilidade desses AI na pendência
dessa decisão.

4. Por fim, pede que os AIs sejam declarados insubsistentes e
improcedentes, ou, tenham sua exigibilidade imediatamente suspensa.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda essencialmente que não deve ser excluído do Simples
Nacional e que faz jus ao regime simplificado, o que era tratado no Processo Administrativo Fiscal
no 10930.720942/2014-74.

1 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) II - for oferecido
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem
obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade
que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...) VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720583/2014-62
5
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Hodiernamente, consta, inclusive em informe de consulta pública do CARF ou do
Comprot, que o Processo Administrativo no 10930.720942/2014-74, relativo a exclusão do Simples
Nacional, na forma do Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 057, de 08 de Maio de 2014, com
efeitos a partir de 01/01/2010, foi mantida em decisão terminativa do contencioso administrativo.
A última decisão foi do CARF, na forma do Acórdão no 1201-002.507, de 20/09/2018, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte e assentou tese
segundo a qual: “Constatada hipótese legal de exclusão do Simples Nacional, cuja ocorrência não
foi afastada pela defesa, mantém-se a exclusão regularmente formalizada pela autoridade
competente”.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 25/01/2016, e-fl. 126, protocolo recursal em 24/02/2016, e-fl. 128),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias exigidas de forma comum para as
empresas em geral quando não optante pelo Simples Nacional, considerando que o contribuinte
foi excluído da sistemática simplificada na forma do Ato Declaratório Executivo de Exclusão no
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720583/2014-62
6
057, de 08 de maio de 2014, com efeitos a partir de 01/01/2010, ademais tendo sido mantida a
exclusão após contencioso administrativo fiscal realizado no Processo no 10930.720942/2014-74.
Basciamente, sustenta o recorrente que não deve ser excluída do Simples Nacional
e que, por isso, o lançamento não se sustenta.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Veja-se. O Processo Administrativo Fiscal no 10930.720942/2014-74 já tratou sobre
o acerto, ou não, em relação a exclusão do Simples Nacional, tendo a decisão terminativa
concluído pela exclusão como medida correta e essa deliberação precisa ser refletida neste
processo.
Ora, consta no Processo no 10930.720942/2014-74 (processo atualmente em setor
de dívida ativa por informações públicas do Comprot), que o sujeito passivo não obteve sucesso
no contencioso administrativo fiscal, sendo a exclusão fato definitivamente julgado, conforme
Acórdão CARF no 1201-002.507, de 20/09/2018, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte e assentou tese segundo a qual: “Constatada
hipótese legal de exclusão do Simples Nacional, cuja ocorrência não foi afastada pela defesa,
mantém-se a exclusão regularmente formalizada pela autoridade competente”.
A ementa daquele julgamento foi assim exarada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE LIVRO CAIXA. FALTA DE
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Constatada hipótese legal de exclusão do Simples Nacional, cuja ocorrência não
foi afastada pela defesa, mantém-se a exclusão regularmente formalizada pela
autoridade competente.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
USO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO. LEGITIMIDADE.
A utilização de informações regularmente obtidas junto a administradoras de
cartões de crédito e débito não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Precedente vinculante do STF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados
em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua
respectiva origem.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720583/2014-62
7
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Naquele julgado restou demonstrado que a recorrente, nos anos-calendário de
2010 e 2011, optou pelo SIMPLES, mas foi selecionada para procedimento fiscal de auditoria em
razão da apresentação de movimentação financeira incompatível com a receita declarada.
Sobremais, apesar de intimada, não apresentou e nem justificou ou comprovou a vultosa
movimentação bancária não escriturada. Aliás, é causa de exclusão do Simples Nacional, por
disposição expressa do art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, base legal do ADE, a falta
de escrituração do livro-caixa ou quando não for possível ou não se permitir, por deficiências em
tais registros ou na escrituração, identificar a movimentação financeira, inclusive bancária.
De mais a mais, tendo sido constatado a infração à legislação tributário-
previdenciária e a impossibilidade de se manter no Simples Nacional, a exclusão deve imperar
desde o momento em que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo regime
simplificado.
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos calculados sobre remunerações de
segurados a serviço da empresa autuada já, há muito, foram instituídos no ordenamento jurídico,
não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123, que instituiu o regime simplificado
de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29 a retroação dos efeitos da exclusão
do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente. A retroação cuida, portanto, de
aplicação da lei e do real efeito a que se submete a autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.263 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720583/2014-62
8
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 146
DF CARF MF
Original